Tribunal: TJPA
Processo: 0807800-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807800-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807800-21.2019.814.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ RODRIGUES NETO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2246727)

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que entendeu pelo Não Conhecimento do Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente,
uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado
a quo
não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir ao indeferimento da conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

2.

. Entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.
Decisão
não acobertada pela preclusão, possível

de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do
CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
tendo como agravado
JOSÉ RODRIGUES NETO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O Julgamento foi presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807800-21.2019.814.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ RODRIGUES NETO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2246727)

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em
Agravo
de
Instrumento
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ID 2477086)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
2246727
) que deixou de Conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo não encontrava-se dentre as hipóteses descritas no rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante em suas razões que o recurso manejado preenche os requisitos dispostos no art. 1.015 do CPC, salientando que
a decisão que indeferiu a conversão da ação em execução está indiretamente ligada ao mérito da demanda.

Sustenta que o Agravo de Instrumento também se enquadra na possibilidade do § único do dispositivo supramencionado, pois, é cediço que o objetivo da ação de busca e apreensão possui caráter executivo, uma vez que tem por finalidade o pagamento de crédito ofertado ao financiado.

Afirma ainda que, quando demonstrada a inutilidade do presente julgamento em sede de recurso de apelação, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido, como seria o caso dos autos.

Por fim pugna pela reforma integral da decisão monocrática agravada, para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 28822426).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No
decisum
ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado
a quo
não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir à
despacho que deixou de receber o recurso de apelação
, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
alguns trechos da decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

DECISÃO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido do ora agravante de conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução, tendo como agravado
JOSÉ RODRIGUES NETO.

(...)

Dessa forma, verifica-se que a matéria deduzida em sede recursal não se subsume as hipóteses legais supramencionadas.

No mais, não se trata de decisão interlocutória proferida em processo de execução, pois cuida de ação de busca e apreensão, tendo sido justamente indeferido o pedido de conversão em ação executiva
.

Outrossim, não há que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Diante do inciso XIII do art. 1015 do NCPC, observa-se que se trata de rol de taxatividade mitigada, limitando as hipóteses de cabimento de recurso, em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo. (...)

Como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio capaz de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU APELAÇÃO NOS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, "CAPUT", E § 1º, DO CPC/2015.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER DECISÓRIO. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE DESPACHO DE EXPEDIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL
, COM OBSERVAÇAO. O pronunciamento judicial que, ao receber apelação, aplica, "ipsis litteris", as disposições do art. 1.012, "caput", e § 1º, do art. 1.012 do CPC/2015, não tem conteúdo decisório. Trata-se de mero despacho de expediente, ato judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/2015. (TJ-SP - AI: 20963748320198260000 SP 2096374-83.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 21/05/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019)

No mais, como se sabe, o despacho de mero expediente é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/2015, razão porque o Agravo de Instrumento se mostrou incabível.

Além disso, incumbe à parte recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada através do Agravo Interno seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte recorrente em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 02/09/2020